Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante/autor noticia ter sido convencido pela agravada Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança EIRELI a celebrar, como forma de investimento, contrato de mútuo bancário com o agravado Banco do Brasil S.A. Alude ter sido ajustado que “deveria realizar um novo empréstimo junto ao Banco do Brasil, por meio da BLUE. Do valor recebido, teria que transferir 90% para a empresa. b) Em contraprestação, a BLUE arcaria com a integralidade das parcelas do novo empréstimo, fazendo com que o Autor continuasse pagando somente a parcela do primeiro empréstimo. c) Dessa forma, o ganho do Autor seria os 10% do valor do novo empréstimo, que ficaria para ele”.
2. Assim, realizou empréstimo consignado com o Banco do Brasil S.A. no valor de R$63.198,00 (sessenta e três mil cento e noventa e oito reais) e transferiu 90% (noventa por cento) da quantia para a Blue Soluções Financeiras EIRELI. Em contrapartida, a agravada Blue Soluções Financeiras EIRELI teria assumido a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do empréstimo, obrigação que não foi cumprida. Diante disso, o agravante/autor concluiu ter sido vítima de fraude. Acerca do exposto, registrou boletim de ocorrência policial e ajuizou ação pleiteando liminarmente a suspensão dos descontos do empréstimo pessoal em sua folha de pagamento.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Não se extrai dos autos elementos que indicam atuação no Banco do Brasil S. A. na avença firmada entre o agravado e a Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança EIRELI. A princípio, o agravante teria sido vítima de estelionato sem a participação da instituição bancária. Por conseguinte, não se verifica probabilidade do direito vindicado, em relação ao Banco do Brasil S. A., para se determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas ajustadas relativamente ao empréstimo contraído espontaneamente pelo agravante.
4. Ademais, a instituição bancária ostenta suficiente condição econômica para, se comprovado seu envolvimento ação na suposta fraude, após regular instrução probatória, arcar as devidas indenizações.
5. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.